Tribunal: TJES
Processo: 5008493-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessão
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008493-13.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MULTI SERVICE MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP

AGRAVADO: STONE MACHINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008493-13.2022.8.08.0000

A
GV
TE
:

MULTI SERVICE MARMORES E GRANITOS EIRELLI - EPP

A
GV
DO
:

STONE MACHINE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. ORDEM PÚBLICA. AUSENCIA DE ANÁLISE NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. IDENTIDADE DE ATIVIDADE COMERCIAL, ENDEREÇO, SÓCIOS DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR E ATIVOS. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Prefacial: Na esteira da jurisprudência desta Corte, a análise do agravo de instrumento deve limitar-se às matérias decididas na origem. Ainda que o recurso verse sobre matéria de ordem pública, não poderá o Relator analisá-la sem que ocorra o enfrentamento no decisum objurgado, sob pena de supressão de instância.

2. Mérito: A sucessão empresarial irregular não pode ser presumida. A sua caracterização deve estar fulcrada em elementos de prova que demonstra a irregularidade do trespasse, não bastando, por exemplo, a existência de apenas a identidade de sócios ou endereço.

3. Restando comprovado nos autos que os ativos da empresa sucedida foram vendidos e após, através de distrato, retornaram a propriedade dos sócios e em seguida foram transferidos a pessoa jurídica sucessora, há de ser reconhecida a sucessão irregular.

4. Também caracteriza a sucessão irregular a atuação da empresa sucessora no mesmo endereço da sucedida, com a mesma atividade empresarial e sendo gerida por sócios do mesmo núcleo familiar.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008493-13.2022.8.08.0000

A
GV
TE
:

MULTI SERVICE MARMORES E GRANITOS EIRELLI - EPP

A
GV
DO
:

STONE MACHINE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso a analisar a juridicidade da decisão que reconheceu a sucessão empresarial da recorrente.

A
agravante
alegou a ocorrência de prescrição no caso, bem como a inexistência de sucessão de empresas, haja vista que seus sócios não fazem parte da família do
s
executado
s
. Argumenta, outrossim, que o imóvel da empresa é alugado e que teria sido cessado o contrato de locação após a baixa do cadastro da pessoa jurídica.

Pois bem.

I – DA PRESCRIÇÃO

Inicialmente, a recorrente sustentou a ocorrência de prescrição no caso dos autos.

Todavia, verifico que tal matéria sequer foi debatida na instância de origem, razão pela qual rejeito seu enfrentamento nesta Corte.

Digo isto, porque a jurisprudência desta Casa vem sendo perfilhada no sentido de que mesmo nas hipóteses de arguição de matéria de ordem pública, sua análise na via instrumental somente poderá ser realizada se devidamente suscitada e debatida na origem.

A propósito, vejamos um precedente que elucida a questão:

“
[...]1) A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância. 2) Agravo interno conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada em que restou inadmitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, por supressão de instância.[...] (TJES, Ag. Instrumento 5002020-74.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 01/11/2023)

Diante do exposto, deixo de analisar a questão em tela, sob pena de supressão de instância.

É como voto.

II – DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO

A recorrente ventila a inexistência de sucessão empresarial, sob o fundamento de que não há identidade familiar entre os sócios, bem como que o imóvel onde está sediada foi alugado, não havendo nenhuma relação com a empresa que o locava anteriormente.

Pois bem.
A sucessão empresarial é caracterizada pela alienação (trespasse) do estabelecimento comercial, também denominado fundo de comércio, assim considerado todo o complexo de bens organizados para o funcionamento da empresa, nos termos do art. 1.142 do Código Civil. Uma vez comprovada a sucessão, o adquirente assume a responsabilidade pelos débitos anteriores à transferência do estabelecimento, a teor do disposto no art. 1.146 do Código Civil.
1

É preciso ter em mente que a sucessão empresarial não poderá ser presumida, sendo mister que estejam comprovados os requisitos para sua caracterização, tais como a identidade de sócios ou de pessoas que componham o mesmo núcleo familiar, além da similaridade do objeto social e identidade de endereço.

A jurisprudência assim caminha em casos dessa natureza:

“
[...]5) Consoante preleciona a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para a configuração da sucessão empresarial, faz-se necessária a prova efetiva de aquisição do patrimônio comercial da empresa, da continuidade do negócio e da assunção de todos os direitos e obrigações pela empresa sucessora. Para tanto, tratando-se de sucessão empresarial irregular, impõe-se a verificação dos seguintes requisitos: identidade de endereço, de objeto social, de atividade econômica explorada, bem como de quadro societário.
6) “In casu”, a identidade de endereço e de ramo de atividade acrescida à estreita vinculação de parentesco entre os sócios conduz a constatação da legalidade dos atos expropriatórios e constritivos que recaíram sobre o patrimônio da embargante/apelante. Evidenciando-se o preenchimento dos requisitos para a caracterização da sucessão empresarial, viável a responsabilização solidária da embargante/apelante, o que impõe a rejeição da sua pretensão e o desprovimento de seu recurso.[...]
(TJES, Apelação Cível 5004788-37.2019.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Des. Rel. Raphael Americano Câmara, julgado em 07/10/2022)

Partindo, pois, dessas premissas e volvendo os olhos ao caso em tela, é possível vislumbrar que quanto a identidade de endereço resta preenchido o requisito.

E digo isto, porque a empresa devedora, denominada de “Mill Stone Marmores e Granitos” atuava no mesmo local onde hoje está sediada a recorrente, “Multi Service Marmores e Granitos”.

A meu ver, a alegação de que o contrato de locação com a empresa anterior teria cessado e que nova contratação agora com a recorrente teria ocorrido sem que ela soubesse dos locatários pretéritos me parece extrapolar a mera coincidência, mormente quando se observa que os sócios dela são esposa e filho do proprietário do imóvel locado que, por sua vez, era sócio da empresa sucedida, a “Mill Stone Marmores e Granitos” (id nº 3267745).

Noutra plana, quanto aos sócios, é preciso registrar que não há como deixar de reconhecer a existência de identidade entre eles.

Isto, porque o fundamento da recorrente de que teria havido a venda da empresa Mill Stone para terceiros e, por tal razão, cessado a possibilidade de reconhecimento da sucessão, não se sustenta.

De uma análise dos autos, de fato, é possível perceber que após assumir a obrigação com a agravada, a empresa recorrente foi vendida a terceiros, no caso aos Srs. José Antonio da Silva e Gessica Neves Martins da Silva. Todavia, menos de dez meses após a referida venda, ocorreu um distrato onde o nome e todo o passivo da empresa permaneceu com os novos sócios, enquanto os bens de relevância para o funcionamento da atividade comercial no ramo de pedras ornamentais retornaram para a posse dos vendedores.

E a partir de então, com a retomada dos bens aptos a continuidade da atividade que já estavam acostumados a desenvolver na empresa Mill Stone Marmores e Granitos, agora sem qualquer passivo a ser suportado, foi criada a recorrente, Multi Service Marmores e Granitos, todavia com nova composição societária, não mais fazendo parte dela o Sr. Lindolfo Gandra Costa, mas a sua esposa, Adriana Almeida Dian Costa e seu filho Bruno Dian Gandra.

Pelo delineado histórico dos fatos acima narrados, resta patente que ocorrera a sucessão empresarial na hipótese, máxime porque hoje a empresa recorrente é composta por sócios do mesmo nucleo familiar; com ativos transferidos da pessoa jurídica sucedida; funcionam no mesmo endereço; e, por fim, ainda exercem a mesma atividade mercantil.

Forte nessas razões, entendo que não há motivo para censurar a decisão ora objurgada, razão pela qual conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

1
TJES, Ag. Instrumento nº 5005365-19.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Julgado em 17/03/2023, Primeira Câmara Cível.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.